Tribunal: STF
Processo: HC 60860
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) Réu preso por outros fatos, citado por edital. Ausência de nulidade, se decorrente a providência de anterior declaração do próprio paciente, de não ter residência definida. 2) Interrogatório por juiz outro que não o da ação, na forma do provimento 87/74 do Conselho Superior da Magistratura. Nulidade inexistente. 3) Ausência a depoimentos, resultante de comportamento voluntário do réu, não acarreta nulidade.